Tribunal: TJDFT
Processo: 0705714-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. FORO DO LOCAL DA OBRIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia/GO, nos autos de liquidação provisória de sentença coletiva envolvendo cédula de crédito rural.
2. A recorrente sustenta que a ação foi proposta contra instituição financeira com sede em Brasília/DF, alegando que a competência seria da Circunscrição Judiciária de Brasília.
3. Requereu a antecipação da tutela recursal para impedir a remessa dos autos e, subsidiariamente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pleiteou a reforma da decisão para declarar a competência do juízo de origem.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(I) definir se é possível impedir a remessa dos autos para a Comarca de Goiânia/GO e (II) estabelecer se o foro competente para processar a liquidação de sentença coletiva é o da sede da instituição financeira ou o local da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O foro competente para processar a liquidação ou cumprimento individual de sentença coletiva é o do local onde o exequente contraiu a obrigação, conforme o art. 53, III, "b", do CPC.
6. A cédula de crédito rural não configura relação de consumo, pois o contratante não é o destinatário final, nos termos do art. 2o do CDC.
7. A liquidação provisória da sentença coletiva em Brasília não foi justificada por qualquer critério legal de competência territorial.
8. A sede da instituição financeira em Brasília não autoriza a escolha aleatória de foro, especialmente por ter sido o contrato firmado em agência do Banco do Brasil S.A localizada no domicílio do contratante.
9. A escolha aleatória de foro viola o princípio do juiz natural, previsto no art. 5o, XXXVII, da CF.
10. A jurisprudência do TJDFT reconhece a incompetência absoluta em casos de distribuição aleatória de ações, por afronta à organização jurisdicional e ao pacto federativo.
11. A competência é do local da agência ou sucursal onde o contrato foi celebrado ou a obrigação deve ser cumprida, conforme o art. 75, §1o, IV, do CC e art. 53, III, "b", do CPC.
12. A Súmula 33 do STJ não autoriza a escolha de foro sem critérios legais, especialmente após a alteração do art. 63, § 5o, do CPC pela Lei no 14.879/2024.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento: "1. A liquidação individual de sentença coletiva deve ser processada no foro do local em que a obrigação foi contraída."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 53, III, b, e 63, § 5o; CDC, art. 2o; CF, art. 5o, XXXVII; e CC, art. 75, §1o, IV. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1957553, 0744102-60.2024.8.07.0000, Rel. ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível; e Acórdão 1957397, 0743296-25.2024.8.07.0000, Rel. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível.